Tribunal: TJSP
Processo: 0000230-39.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Causa de aumento de emprego de arma de fogo deve permanecer, pois demonstrada pelo dito pela vítima. Desnecessidade de sua apreensão ou perícia.
4-) Pena mantida. Na primeira fase, a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Causa de aumento de emprego de arma de fogo deve permanecer, pois demonstrada pelo dito pela vítima. Desnecessidade de sua apreensão ou perícia.
4-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, permaneceu nesse patamar, porque a atenuante da confissão espontânea não pode conduzi-la aquém do piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, houve aumento 1/3, pela presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). Total: cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais.
7-) O apelante está preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000230-39.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante GUILHERME DA
SILVA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3256
Apelação Criminal no 0000230-39.2016.8.26.0630
Comarca: 2a Vara Judicial de Hortolândia
Juiz de Direito: doutor Maurício José Caliguere
Apelante: Guilherme da Silva Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rodrigo Batista da Costa
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela
prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Causa de aumento de emprego de arma de fogo deve permanecer, pois
demonstrada pelo dito pela vítima. Desnecessidade de sua apreensão ou perícia.
4-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa,
permaneceu nesse patamar, porque a atenuante da confissão espontânea não pode conduzi-la
aquém do piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, houve aumento 1/3,
pela presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).
Total: cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e
ressocialização criminais.
6-) Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos requisitos
necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das Execuções a
análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais.
7-) O apelante está preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 226/227
Guilherme foi condenado à pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 157, § 2°, inc. I e II, do Código Penal, sem possibilidade de
apelar em liberdade, com recomendação de permanecer do cárcere, porque no dia 8.4.2016, por
volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Nara Leão, n° 381, Hortolândia/SP, subtraiu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em
concurso com Rodrigo Batista da Costa e outros dois indivíduos identificados apenas como
Daniel e Luiz Henrique, a quantia de R$ 270,00, pertencente ao estabelecimento comercial
denominado “Posto Jonellus”, representado pela vítima A. P. R. O recorrente, Rodrigo e um
dos indivíduos não identificados ingressaram no posto de serviços, enquanto o outro
permaneceu no veículo GM/Corsa, aguardando o término da empreitada criminosa, para dar
fuga aos executores. Eles pediram à vítima A., frentista, que enchesse uma garrafa com
combustível, a fim de distraí-la. Ato contínuo, anunciaram o assalto, certo que o apelante
deixou uma arma de fogo à mostra, com o intuito de intimidá-la. Em seguida, sob ameaça de
morte, os roubadores ordenaram que ela fosse a uma sala e subtraíram a quantia de dinheiro
informada. Depois, eles fugiram. Ocorre que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu abordar
os roubadores ainda próximo ao local dos fatos. Durante revista pessoal, os policiais
encontraram a quantia de R$ 120,00 com Rodrigo. Os indivíduos não identificados
conseguiram fugir com a outra parte do dinheiro subtraído. O recorrente e Rodrigo foram
conduzidos ao distrito policial e reconhecidos pela vítima.
No apelo oferecido pela douta Defesa sustentou-se a) o afastamento da causa de
aumento concernente ao emprego de arma de fogo; b) a imposição de regime prisional menos
severo; e c) a aplicação da detração penal (fls. 298/307).
Contrarrazões a fls. 310/316, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 13.1.2017 (fls.
254).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 338/342).
O corréu Rodrigo foi condenado às mesmas penas por ter concorrido para a prática
do roubo, mas não recorreu (fls. 276).
A prova oral foi colhida por e gravada por meio audiovisual, cujo link de acesso
foi informado a fls. 343 (declarações da vítima A., fls. 218/219, depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
militares Wilson, fls. 220, e Júlio, fls. 221, e interrogatórios do recorrente, fls. 222/223, e
corréu, fls. 224/225).
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (auto
de prisão em flagrante delito de fls. 62/65 e 67/71, boletim de ocorrência de fls. 75/78, auto de
exibição e apreensão de fls. 79 e auto de entrega de fls. 80) e provas coligidas durante a
instrução criminal, subtraiu-se quantia de dinheiro.
No distrito, o apelante confessou ter participado do roubo. O interrogando,
Rodrigo, Daniel e Luiz Henrique decidiram subtrair o cofre do posto de serviços e, para
chegarem ao local, utilizaram o veículo GM/Corsa, pertencente ao último. O interrogando
estava armado, mas foi Daniel quem anunciou o assalto ao frentista. Antes de serem abordados
pelos policiais, entregou o revólver a Daniel (fls. 70).
No mesmo sentido a confissão do corréu Rodrigo, na fase policial, acrescentando
apenas que Luiz Henrique permaneceu no veículo, estacionado nas proximidades, enquanto
executavam o roubo (fls. 71).
E, ainda na fase administrativa, eles foram reconhecidos pela vítima como
sendo dois dos autores do roubo (fls. 68).
No interrogatório, o recorrente tornou a confessar o crime. Ingressou no posto
de serviços com Rodrigo e um indivíduo não identificado, enquanto um quarto agente
permaneceu no veículo, estacionado na rua detrás do estabelecimento comercial. Embora
portasse arma de fogo, não a exibiu à vítima, tampouco a ameaçou. Foi subtraída quantia de
dinheiro, mas tomou ciência do montante de R$ 270,00 apenas no distrito policial. Praticou o
crime por dificuldade financeira, pois havia sido demitido e precisava sustentar sua família
(gravação audiovisual com link de acesso a fls. 343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Não há, cumpre lembrar, estado de necessidade. Para que esta excludente de
ilicitude incida o perigo deve ser atual. As dificuldades econômicas ou o desemprego não são
suficientes para caracterizar aquela situação. Se assim o fosse, milhares de brasileiros estariam
legitimados a cometerem infrações penais como as da espécie, o que não convém numa
sociedade que busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da Constituição
Federal promulgada em 5.10.88), norteada pelos parâmetros legais (art. 5o, inciso II, da Lei
Teto).
“O fato do agente estar passando por dificuldades, situação da maioria dos
brasileiros, não caracteriza o estado de necessidade” (RJDTACRIM 19/99). “Dificuldades
financeiras, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado de necessidade.
Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu
alcance, senão lesando o interesse de outrem. É necessário, pois, que a ação seja inevitável”
(RT 559/358). No mesmo diapasão RT 518/377 e 684/329.
O corréu Rodrigo também confessou ter participado do roubo. Daniel convidou-o
para ir ao posto de serviços comprar gasolina e aceitou, tendo sido acompanhados pelo apelante
e outro indivíduo, que permaneceu no veículo GM/Corsa, estacionado na rua detrás do
estabelecimento. No trajeto, soube que o recorrente estava armado. Daniel anunciou o assalto e
subtraiu R$ 270,00. Nada fez durante o roubo, apenas acompanhou os comparsas. Antes de
serem abordados, o apelante entregou a arma para Daniel (gravação audiovisual com link de
acesso a fls. 343).
E a admissão de culpa está em consonância com os demais elementos de
convicção amealhados durante a persecução criminal.
O ofendido A. declarou que conversava com a gerente quando viram três meninos
caminhando rumo ao banheiro. Depois, eles retornaram com uma garrafa e pediram
combustível, ocasião em que um deles se aproximou, anunciou o assalto e exigiu que abrisse a
sala onde se encontrava o cofre, mas a gerente já a havia trancado. Diante disso, ele ordenou
que o declarante e outro frentista tentassem contato com ela, caso contrário, atiraria em seu
colega de trabalho. Não conseguiu falar com a gerente, ao passo que clientes começaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
chegar ao local. Os roubadores exigiram que fossem atendidos e subtraíram o dinheiro auferido
com a venda de combustíveis. Um dos indivíduos estava armado. Quando os policiais
chegaram, dois roubadores correram e outro saiu caminhando, certo que sequer foi notado
pelos agentes da lei. Eles disseram que havia um quarto roubador num veículo estacionado
próximo ao estabelecimento. Reconheceu o recorrente como sendo o roubador que estava
com a arma de fogo (vídeo n° 2) (gravação audiovisual com link de acesso a fls. 343).
O policial militar Wilson depôs que receberam informação, via COPOM, a
respeito de roubo em andamento num posto de combustíveis. No local, depararam-se com dois
indivíduos correndo, isto é, o recorrente e o corréu Rodrigo, certo que, embora tenham
desobedecido a ordem de parada, foram alcançados e contidos. Durante revista pessoal, foi
encontrada a quantia de R$ 120,00 no bolso de um deles. Questionados, eles confessaram a
prática do roubo e, conduzidos ao local dos fatos, foram reconhecidos pela vítima A. como
sendo dois dos roubadores. Ela contou que um deles estava armado e havia um terceiro agente,
mas a arma de fogo não foi encontrada, tampouco esse indivíduo localizado. O apelante e
Rodrigo foram novamente indagados e informaram que o terceiro agente fugiu e um quarto
aguardava-os num GM/Corsa, mas eles não foram localizados (gravação audiovisual com link
de acesso a fls. 343).
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Júlio (gravação audiovisual
com link de acesso a fls. 343).
Diante desse panorama, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório, tanto que a d. Defesa busca o afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo e a imposição de regime prisional menos
severo.
O emprego de arma de fogo deve permanecer, porque ficou demonstrado pelo dito
pela vítima, pois afirmou ter visto o revólver que o recorrente portava, bem assim que um dos
roubadores chegou a ameaçar atirar contra um dos frentistas. Aliás, emerge irrelevante, para o
reconhecimento dessa causa de aumento, a apreensão e perícia da arma de fogo, conforme farta
jurisprudência (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori Zavascki -
3.9.2013; HC 106455/SP - São Paulo - 1a T. - Min. Rosa Weber - 4.12.2013; HC 111959/SP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
São Paulo - 2a T. - Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF - Distrito Federal
- 1a T. - Min. Cármen Lúcia- 1.4.2012; HC 103910/MG - Minas Gerais - 1a T. - Min. Luiz
Fux - 8.11.2011 e HC 107793/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. AyresBritto - 31.5.2011.
TACRIM - SP - revisão - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 93/378; TACRIM - SP -
AC - Rel. Haroldo Luz - RT 680/362; TACRIM - SP - AC - Rel. Sérgio Pitombo - RJD
19/159; TACRIM - SP - AC - Rel. Almeida Braga - RT 676/315 e TACRIM - SP - revisão -
Rel. Ferreira Rodrigues - JUTACRIM 29/464). De se observar que hájulgado admitindo
apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no 1.286.417/1 - Matão -
12a Câmara - Relator Barbosa de Almeida - 25.2.2002 - V. U. (Voto no 9.461).
A pena não comporta reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, nada obstante a presença da atenuante da confissão espontânea,
a sanção permaneceu nesse patamar, porque “as atenuantes, ao contrário das minorantes,
nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é,
até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso
e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzirà redução da pena abaixo
do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3, pela presença de duas causas de
aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) - aplicando-se, quanto à primeira, a
fração anterior à alteração promovida pela Lei no 13.654/18, diante do que estabelece o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL) -, totalizando-se cinco
(5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O apelante praticou crime grave, não só abstratamente, todavia, concretamente,
roubo em concurso com três agentes e com emprego de arma de fogo, certo que um dos
roubadores chegou a ameaçar matar um dos funcionários do estabelecimento comercial, caso
não conseguisse falar com a gerente. Eles ajustaram previamente o crime, cientes de que no
local havia um cofre, tanto que, assim que subjugaram o ofendido, exigiram que ele fosse à sala
onde o objeto de segurança encontrava-se. Demais disso, simularam a prévia aquisição de
combustível, a fim de distrair a vítima e averiguar o melhor momento para a execução do
roubo, sem olvidar que não se intimidaram com a presença de clientes, ao contrário, exigiram
que fossem atendidos para a obtenção de mais dinheiro, tudo a evidenciar a periculosidade do
recorrente e maior reprovabilidade de sua conduta, recomendando-se, pois, a imposição do
regime mais rigoroso, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal,
satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Confira-se, a propósito: Superior Tribunal de Justiça (STJ): “In casu, o regime
mais gravoso fundamentou-se na gravidade concreta do delito, em que os pacientes,
condenados por roubo majorado apenas pelo concurso de agentes, 'simulando o porte de
arma de fogo, abordam casal em plena via pública, para subtrair seus pertences' (fl. 66).
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 391.494/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer
(1109), Julg. 18.5.2017); “no caso, ainda que fixada a pena-base no mínimo legal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
verifica o alegado constrangimento ilegal, uma vez que o regime fechado foi fixado com base
na gravidade concreta do delito - o acusado praticou o delito mediante simulação de arma de
fogo e no interior de transporte público, o que demonstra maior ousadia e periculosidade. -
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 336.538/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca (1170), Julg. 19.11.2015).
Destarte, não há que se falar em ofensa ao enunciado das Súmulas 440, do
Superior Tribunal de Justiça, e 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois o regime decorre
de circunstâncias do fato concreto e não de mera opinião do Magistrado.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a
avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao
Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo.
Recurso preso (fls. 44/47). A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal. Seria ilógico,
aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de
sua responsabilização, deixá-la solta.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.